Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705001-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CLARICE EVANGELISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ora ré/agravante, contra decisão (ID Num. 223189606) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0702342-94.2025.8.07.0001, proposta por CLARICE EVANGELISTA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por CLARICE EVANGELISTA em face de SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.. A parte autora, idosa de 77 anos, alega ser portadora de câncer agressivo e necessitar de tratamento domiciliar (home care) e alimentação específica via sonda gástrica (dieta enteral via GTT). Alega que, devido à sua condição de saúde debilitada, tornou-se totalmente dependente de terceiros para as atividades cotidianas. Aduz que a Sulamérica negou o fornecimento da alimentação necessária. Requer, em sede de tutela de urgência, que as requeridas sejam compelidas a autorizar, imediatamente, a cobertura securitária do alimento necessário e do home care em tempo integral. A parte autora também apresentou comprovantes de endereço, relatórios médicos e procurações, além do comprovante de pagamento das custas processuais. FUNDAMENTAÇÃO Dos Requisitos para a Concessão da Tutela de Urgência O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. · Probabilidade do Direito: A probabilidade do direito da parte autora está demonstrada, conforme os relatórios médicos apresentados. A parte autora é portadora de câncer agressivo, necessitando de dieta enteral via GTT, conforme consta nos relatórios médicos. A recusa da Sul América em fornecer a alimentação necessária, conforme alegado na inicial, configura prática abusiva, em tese, conforme entendimento do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência. A jurisprudência do TJDFT também tem se manifestado no sentido de que havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. · Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo: O perigo da demora reside na possibilidade real de falecimento ou dano irreversível à saúde da autora, caso não consiga acessar a alimentação adequada imediatamente. A demora na concessão da tutela pode trazer graves prejuízos à saúde da parte autora, que necessita urgentemente da dieta enteral para sua sobrevivência. Do Fornecimento da Dieta Enteral A jurisprudência e a doutrina têm se manifestado no sentido de que o plano de saúde não pode negar o fornecimento da dieta enteral quando há indicação médica. A alimentação enteral é essencial para pacientes que não conseguem se alimentar por via oral. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, sob o argumento de que a alimentação é ministrada em ambiente domiciliar, constitui prática abusiva. Ademais, a Resolução Normativa no 465 da ANS, de 24 de fevereiro de 2021, em seu art. 19, X, f, estabelece a cobertura obrigatória para "nutrição enteral ou parenteral". Do Home Care O pedido de home care, contudo, fica indeferido neste momento. A parte autora alega que o pedido está sob análise, não havendo, portanto, uma negativa expressa por parte das requeridas. Diante da ausência de negativa expressa e da necessidade de análise mais aprofundada, não se vislumbra, por ora, o periculum in mora em relação ao home care, sendo prudente aguardar o desfecho da análise pelas requeridas. Todavia, a decisão sobre o home care poderá ser reavaliada após resposta das partes e juntada de documentos pertinentes. Ressalto que a determinação de prestação de serviço home care, no caso concreto, enquanto a autora está internada, pode configurar ingerência indevida no ato médico de quem efetivamente está acompanhando a autora no hospital, com base em laudo unilateral juntado pela parte. Recomenda-se, primeiramente, a oitiva das rés sobre a adequação em concreto da medida. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar às requeridas, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorizem e custeiem o fornecimento da alimentação necessária para a dieta enteral via GTT, em caso de alta, conforme prescrição médica contida nos relatórios médicos (Ids 222954962 e 222954963), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Indefiro, por ora, o pedido de home care, sem prejuízo de reavaliação posterior, após resposta das requeridas. (...)” Em suas razões recursais, informa a parte ré que, na origem, a autora/agravada propôs ação de obrigação de fazer, em face da agravante e da operadora de saúde corré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, tendo por objeto a autorização de tratamento domiciliar (home care) e alimentação via sonda gástrica (dieta enteral via GTT). O pedido de tutela de urgência foi deferido em parte, na forma da decisão retro. Sustenta que a responsabilidade pela autorização e custeio da alimentação necessária para a dieta enteral via GTT à beneficiária é da operadora corré, o que torna a obrigação impossível de cumprimento, pois, na condição de Administradora de Benefícios, sua atuação é limitada à gestão administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde coletivo por adesão de seus beneficiários. Argumenta que a Resolução Normativa no 196/2009 da ANS estabelece que a administradora de benefícios não pode atuar como representante, mandatária ou prestadora de serviços da operadora de planos de saúde. Defende que a multa cominatória é desproporcional, pois não foi concedido prazo para o cumprimento da obrigação e foi arbitrada multa em valor excessivo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência. Subsidiariamente, requer a minoração da multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, a agravante (QUALICORP) alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da obrigação de fazer, sustentando que a responsabilidade pela autorização e custeio do tratamento (alimentação enteral e home care) seria exclusiva da operadora do plano de saúde (SUL AMÉRICA). Aduz, ainda, que a multa cominatória é excessiva e desproporcional, pois não foi concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. Em primeira análise, não visualizo a probabilidade do direito da agravante. Inicialmente, destaco que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois estas se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC – Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido, a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Nesse contexto, tratando-se de relação de consumo, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com os art. 14 e art. 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. LAQUEADURA TUBÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. 1. A entidade administradora do benefício é responsável pela intermediação da contratação do plano coletivo por adesão, razão pela qual se insere na cadeia de fornecedores da relação de consumo e, por isso, responde solidariamente pela falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A relação jurídica havida entre o contratante e administradora de benefícios, operadora de plano de saúde e segurada é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedores e consumidor, respectivamente. 3. O valor da multa cominatória não pode ser exagerado, mas deve ser condizente com o bem jurídico tutelado e suficiente para compelir a parte inadimplente ao cumprimento do comando exarado pelo Poder Judiciário. No caso em análise, a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem se mostra adequada ao caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1171341, 07150217620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula n. 469/STJ). 2. Configurada a relação de consumo e constatado o vício do serviço, possível que a operadora de plano de saúde responda solidariamente pelos atos da administradora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e vice versa, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o participante, consumidor, e por fornecedores ambas as empresas (administradora e operadora) que figuram no polo passivo. 2.1. Em função da responsabilidade solidária, fica a critério do consumidor escolher os fornecedores que integrarão o polo passivo da demanda, podendo exercitar sua pretensão contra a administradora e a operadora, ambas, como no caso em comento, ou somente contra uma destas. 3. Portanto, compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento são partes legítimas para figurar no pólo passivo de demandas como a que ora se evidencia. Precedentes do TJDFT. Preliminar que se apresenta como matéria única da irresignação recursal e com o mérito se confunde. Apelo desprovido. 3.1. A administradora e a operadora do plano de saúde têm legitimidade passiva para a ação em que se demanda a manutenção de cobertura. (Acórdão n.1001052, 20160110366889APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 393/416). 4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 5. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde da segurada, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante, que atua em âmbito nacional, e sua recalcitrância em fornecer os medicamentos e tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde e à preservação da vida da autora. 6. Presentes, portanto, os requisitos que amparam a concessão da tutela de urgência, não há motivos para se reformar a decisão agravada. 7. Agravo de instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1845895, 07034353220248070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. UNILATERAL. ASTREINTES. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Aplica-se, ainda, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. 2.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde, não havendo que se falar em ilegitimidade da agravante. 3. No caso dos autos, reputa-se razoável o valor fixado a título de multa por descumprimento da tutela de urgência, sendo necessário mencionar que a medida judicial envolve o direito à saúde de um paciente e a pessoa obrigada é operadora e administradora de plano de saúde com renome no mercado, presumindo-se sua elevada capacidade econômica. 3.1. Além disso, a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1838457, 07531256420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, reconhecida a responsabilidade solidária da administradora de benefícios por eventual falha na prestação dos serviços, não se verifica a hipótese de ilegitimidade passiva aventada. Da mesma forma, a alegação de que a Resolução Normativa no 196/2009 da ANS impediria a Qualicorp de cumprir a obrigação de fazer não se sustenta. O art. 3o da referida resolução veda que a administradora de benefícios atue como representante, mandatária ou prestadora de serviços da operadora, no sentido de substituir a operadora em suas obrigações perante os beneficiários. Ou seja, a administradora não pode assumir as funções da operadora (autorizar procedimentos, gerenciar a rede credenciada, etc.). Contudo, o caso concreto trata-se de hipótese distinta, pois a decisão judicial está determinando que a Qualicorp, como integrante da cadeia de fornecimento e responsável solidária perante a consumidora, cumpra a sua obrigação de garantir o acesso ao tratamento, juntamente com a operadora. Assim, a agravante tem o dever de atuar junto à operadora para que a liminar seja cumprida, independentemente de quem seja o responsável direto pelo custeio. A sua inércia ou recusa em colaborar com o cumprimento da decisão judicial não pode ser justificada pela RN 196/2009, que não a exime de responsabilidade perante a consumidora. Desta forma, fica afastada a probabilidade do direto em relação a este ponto. Em relação às astreintes, sua cominação está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Esta previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a parte ré/agravante, entendo que a decisão agravada arbitrou a multa cominatória em consonância com o art. 537 do Código de Processo Civil, uma vez que foi arbitrada multa proporcional ao bem jurídico tutelado, porquanto trata-se de determinação de custeio da alimentação por via enteral de paciente incapaz de se alimentar por outros meios. Assim, o descumprimento da liminar pode causar danos irreversíveis à saúde da agravada. No mais, não se verifica perigo de dano à agravante, decorrente da manutenção da multa na forma descrita na decisão agravada, pois há nos autos informação prestada pela própria parte agravada que a liminar foi cumprida (ID Num. 224838557), de modo que não há risco iminente de aplicação da multa cominatória, o que afasta o perigo de dano em relação a este ponto em particular. Assim, não demonstrados os requisitos legais, é necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2025 16:21:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora